Tribunal: TJES
Processo: 5004343-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004343-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA e outros
AGRAVADO: EDSON WANDER SCALFONI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004343-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA, WANESSA LACERDA POTON

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
AGRAVADO: EDSON WANDER SCALFONI

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDAO - ES19808-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
ID nº 3394860,

emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos,
conheceu e
negou
provimento ao recurso interposto pelo embargado,
que visava o deferimento do cumprimento de sentença/execução diante de comprovação da inexistência de direito aos benefícios da justiça gratuita deferida ao agravado.

Em razões recursais,
ID nº 3447561
, o
embargante sustentou que houve contradição
no voto impugnado, vez que restou comprovado a inexistência de hipossuficiência do agravado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004343-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA, WANESSA LACERDA POTON

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
AGRAVADO: EDSON WANDER SCALFONI

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDAO - ES19808-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque houve manifestação
expressa

quanto a inexistência de provas de alteração da condição financeira do agravado que justificasse a retirada do benefício concedido,
vejamos:

Compulsado os autos de origem, constata-se que em sede de sentença, transitada em julgado, foi deferido o beneficio da gratuidade de justiça previsto nos arts. 98 e seguintes do CPC, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; (...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...)

Assim, por disposição legal, aquele que reunir os requisitos insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios fará jus aos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, afastar a responsabilidade do beneficiário pelas despesas decorrentes de sua sucumbência.

A regra, expressa no §3º do art. 98 do CPC, ressalta que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo, entretanto, as verbas serem escutadas se, dentro de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Portanto, em razão da possibilidade de execução prevista no §3º do art. 98, afasta-se a alegação de preclusão temporal invocada pelo agravado, tendo em vista a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, durante o período de 5 (cinco) anos, desde que demonstrado pela parte interessada a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não acostou novos documentos capazes de demonstrar a alteração da situação de hipossuficiência do agravado, se limitando a indicar provas já existente a época do deferimento do benefício, não sendo suficiente para que seja reavaliado a condição financeira do agravado tão somente por estes documentos.

Nestes termos, inexistindo prova da alteração da condição financeira do agravado, necessário manter a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Port
anto, o fundamento para a decisão proferida no acórdão recorrido é a inexistência de anexação de novas provas capazes de demonstrar a alteração da condição financeira do agravado, pois este é o requisito legal indispensável para que se possa suspender os benefícios da assistência judiciária gratuita e realizar o cumprimento de sentença pretendido.

Ademais, destaco que a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Assim, não assiste razão ao embargado que pretende a alteração da decisão em virtude de suposta contradição com as provas dos autos, o que não ocorreu no caso concreto, conforme amplamente exposto, assim como sequer seria hipótese de embargos de declaração dentro da perspectiva do C. STJ.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas,
tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque houve manifestação
quanto
a inexistência de provas de alteração da condição financeira do agravado que justificasse a retirada do
s
benefício
s

da assistência judiciária gratuita concedida ao agravado.

4.
Recurso Rejeitado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.